Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, exige prova de publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família e inexistência de impedimento ao casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência.
2. Exige-se a convergência de comunhão de vida e de interesses, impondo-se, pois, a demonstração de inequívoco caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, além da publicidade e estabilidade capazes de gerar a legítima expectativa de formação de núcleo familiar.
3. Apelação não provida. Unânime.